Tribunal: TJDFT
Processo: 0746252-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746252-48.2023.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTILIO FERNANDES FILHO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por ANTILIO FERNANDES FILHO contra ato supostamente coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e ao PRESIDENTE DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE). Nos termos da decisão exarada por esta Relatoria sob o ID 52943332, a liminar vindicada pelo impetrante foi deferida, a fim de determinar que o CEBRASPE receba as certidões de ID 52875219, 52875223 e 52875224 e proceda à sindicância de vida pregressa, nos termos do item 14 do Edital (ID 52875212) e, caso não eliminado, viabilize a inclusão do impetrante no curso de formação até o julgamento de mérito do presente mandamus. O impetrante, no petitório acostado no ID 53645610, afirma que a autoridade apontada como coatora não deu cumprimento à determinação judicial, porquanto não consta o seu nome na lista dos convocados para a realização do curso de formação, não sendo possível realizar a inscrição no site da banca. Ressalta que o prazo para inscrição na referida fase do concurso se expira na presente data. Dessa forma, intime-se pessoalmente o CEBRASPE para comprovar o cumprimento da decisão de ID 52943332, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, bem como se manifestar acerca dos documentos acostados pelo impetrante nos IDs 53645618 a 53645618, e esclarecer acerca da aprovação do impetrante na fase de sindicância de vida pregressa. Intimem-se. Cumpra-se. Atribuo a esta decisão força de mandado judicial. Brasília/DF, 22 de novembro de 2023 às 10:08:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora